Tribunal: TJBA
Processo: 0002761-66.2010.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002761-66.2010.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HELENA GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
LARISSA AIRES CAMANDAROBA CASTELO BRANCO DE ALENCAR

APELADO: DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
Ana Paula Ascoli registrado(a) civilmente como ANA PAULA ASCOLI, DAVID CARVALHO DE SOUZA, GLAUCIA MARIA ASCOLI, LARA DA FONSECA LIMA CARVALHO PEREIRA

II

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. ADQUIRENTE. CEDENTE DE DIREITOS. CÔNJUGE. CITAÇÃO. FALTA. LIDE. JULGAMENTO. ANTECIPAÇÃO. ANÚNCIO PRÉVIO. FALTA. DEMANDADOS. PLEITO. AUSÊNCIA. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. PREJUÍZO. CONSTATAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. ANULAÇÃO.

I – A teor dos parágrafos do artigo 73 do Código de Processo Civil e do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, os cônjuges serão necessariamente citados para ações que versem sobre direito real imobiliário, a extinção de ônus sobre bem imobiliário e posse, bem assim devem ser garantidos a todos os participantes o contraditório e a ampla defesa.

II – Na hipótese, impositiva é a declaração de nulidade processual, diante da ausência de citação de cônjuge de adquirente/cedente de direito imobiliário, bem assim de fundamentação da sentença lastreada em premissa equivocada quanto a requerimento das partes de julgamento antecipado da lide, sequer anunciado previamente ou requerido, como afirmado no
decisum
apelado.

SENTENÇA ANULADA DE OFICIO. RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0002761-66.2010.8.05.0154
, da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, em que figura como
Apelante
HELENA GOMES DA SILVA e como
Apelada
a DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ANULAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA
E
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA